Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600248-28.2024.6.16.0031
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. O recorrente interpôs recurso eleitoral contra a sentença do Juízo da 31ª
Zona Eleitoral de Campo Mourão, que indeferiu seu pedido de registro de
candidatura, em razão da incidência da causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, “o”, da Lei Complementar n.º 64/90.

1.2. O recorrente alegou que a Lei da Ficha Limpa deve ser relativizada,
aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois sua
demissão do serviço público não teria causado danos ao erário. Ao final,
pediu que o recurso fosse provido para deferimento do registro de
candidatura.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
asseverando que a demissão do recorrente do cargo público, ocorrida em
01/10/2019, configura a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “o”, da LC 64/90,
sem a suspensão ou anulação judicial do ato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em determinar se a demissão do
recorrente do serviço público configura a inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"o", da Lei Complementar n.º 64/90.

Num. 44066579 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540887800000043018744
Número do documento: 24092413540887800000043018744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:38:19

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Nos termos do art. 14, § 9º, da Constituição Federal, a inelegibilidade
objetiva visa proteger a moralidade para o exercício do mandato. A
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o", da Lei Complementar n.º 64/90, incide
nos casos de demissão do serviço público, salvo se o ato for suspenso ou
anulado pelo Poder Judiciário, o que não ocorreu no presente caso.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma que a
inelegibilidade decorre objetivamente da demissão em processo
administrativo ou judicial, independentemente de juízo sobre a gravidade da
conduta. Nesse sentido, não compete à Justiça Eleitoral avaliar a legalidade
do processo administrativo disciplinar que resultou na demissão do
recorrente, cabendo essa análise à Justiça competente.

3.3. A jurisprudência pacífica do TSE estabelece que a mera demissão do
serviço público é suficiente para atrair a in

Inteiro teor:
02/10/2024
Número: 0600248-28.2024.6.16.0031

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Inelegibilidade - Demissão do serviço público, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600248-28.2024.6.16.0031, (DRAP 0600233-59.2024.6.16.0031) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Wellington Carlos Dutra, julgando-o inapto para concorrer ao cargo de
Vereador.(Indeferimento ao registro de candidatura de Wellington Carlos Dutra, para concorrer ao
cargo de Vereador, sob o número 11234, pelo(a) 11 - PP, no Município de Campo Mourão, pois no
caso em questão, foi feita a conferência dos requisitos necessários, realizou-se a juntada de
informação do Candidato, onde foi indicado a existência de registro de hipótese de inelegibilidade
a ser examinada, em virtude de anotação de ASE 540 no Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
de demissão de serviço público em processo administrativo ou judicial.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
WELLINGTON CARLOS DUTRA (RECORRENTE)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066579
24/09/2024
13:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.340

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600248-28.2024.6.16.0031 –
Campo Mourão – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: WELLINGTON CARLOS DUTRA
ADVOGADO: CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - OAB/PR14501-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. O recorrente interpôs recurso eleitoral contra a sentença do Juízo da 31ª
Zona Eleitoral de Campo Mourão, que indeferiu seu pedido de registro de
candidatura, em razão da incidência da causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, “o”, da Lei Complementar n.º 64/90.

1.2. O recorrente alegou que a Lei da Ficha Limpa deve ser relativizada,
aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois sua
demissão do serviço público não teria causado danos ao erário. Ao final,
pediu que o recurso fosse provido para deferimento do registro de
candidatura.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
asseverando que a demissão do recorrente do cargo público, ocorrida em
01/10/2019, configura a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “o”, da LC 64/90,
sem a suspensão ou anulação judicial do ato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em determinar se a demissão do
recorrente do serviço público configura a inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"o", da Lei Complementar n.º 64/90.

Num. 44066579 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540887800000043018744
Número do documento: 24092413540887800000043018744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:38:19

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Nos termos do art. 14, § 9º, da Constituição Federal, a inelegibilidade
objetiva visa proteger a moralidade para o exercício do mandato. A
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o", da Lei Complementar n.º 64/90, incide
nos casos de demissão do serviço público, salvo se o ato for suspenso ou
anulado pelo Poder Judiciário, o que não ocorreu no presente caso.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma que a
inelegibilidade decorre objetivamente da demissão em processo
administrativo ou judicial, independentemente de juízo sobre a gravidade da
conduta. Nesse sentido, não compete à Justiça Eleitoral avaliar a legalidade
do processo administrativo disciplinar que resultou na demissão do
recorrente, cabendo essa análise à Justiça competente.

3.3. A jurisprudência pacífica do TSE estabelece que a mera demissão do
serviço público é suficiente para atrair a inelegibilidade, não sendo necessário
um juízo de gravidade ou a ocorrência de dolo.

3.4. Precedentes citados:

- Recurso Ordinário Eleitoral nº 060082229, Min. Cármen Lúcia, Publicação:
PSESS, 19/12/2022.

- Recurso Ordinário nº 060475996, Min. Luís Roberto Barroso, Publicação:
PSESS, 16/10/2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto,
mantendo-se o indeferimento do registro de candidatura do recorrente.

Tese de julgamento: "A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'o', da Lei
Complementar n.º 64/90 incide nos casos de demissão do serviço público em
decorrência de processo administrativo ou judicial, salvo se o ato for
suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 9º.

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "o".

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024
Num. 44066579 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540887800000043018744
Número do documento: 24092413540887800000043018744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:38:19

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por WELLINGTON CARLOS
DUTRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 31ª Zona Eleitoral de Campo
Mourão, que indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente, em razão da
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei
Complementar nº 64/90.

Em suas razões recursais (ID 44011820), o recorrente alega que a Lei da
Ficha Limpa deve ser relativizada e ajustada conforme os princípios jurídicos de
razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e equidade, uma vez que não teria causado
danos ou prejuízos ao erário municipal. Aduz que, no que se refere à demissão do serviço
público, deve-se fazer distinção entre o criminoso e aquele que agiu apenas de forma
desidiosa, não os tratando de forma generalizada. Ao final, requer que seja conhecido e
provido o recurso, para fins de reforma da sentença, com a finalidade de que seja
deferido seu registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44034871),
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Assevera que a demissão do
serviço público em desfavor da recorrente tem efeitos por 8 anos a partir da data em que
a sanção foi aplicada, 11/09/2019, atraindo para si a inelegibilidade prevista no artigo 14,
§ 9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar nº
64/90.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se em se estabelecer se a demissão do recorrente do
serviço público configura a inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, “o”, da Lei
Complementar n.º 64/90.

No caso, o recorrente alega que sua demissão não advém de ato desonesto
ou ímprobo, não detendo da gravidade necessária para se enquadrar nas causas de
inelegibilidade previstas pela LC nº 64/1990.

José Jairo Gomes ensina que “denomina-se inelegibilidade ou ilegibilidade o
impedimento ao exercício da cidadania passiva, de maneira que o cidadão fica
impossibilitado de ser escolhido para ocupar cargo político-eletivo”.

De outro lado, assevera o eleitoralista que “as condições de elegibilidade são
Num. 44066579 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540887800000043018744
Número do documento: 24092413540887800000043018744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:38:19

exigências ou requisitos positivos que devem, necessariamente, ser preenchidos por
quem queira registrar candidatura e receber votos validamente”. (Direito Eleitoral. 16ª ed.;
Atlas; 2020).

Com efeito, a sanção de demissão acarreta o não preenchimento da condição
de elegibilidade prevista no art. 14, § 9º, da Constituição Federal:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

(...)

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os
prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a
moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do
poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda
Constitucional de Revisão nº 4, de 1994)

Por sua vez, o art. 1º, inciso I, alínea “o” da LC nº 64/90, tomado como base
para o indeferimento do registro de candidatura da parte recorrente, possui a seguinte
redação:

Art.1º - São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

(...)

o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo
administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão,
salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;

Como se observa, o texto do referido dispositivo legal é bastante claro, no
sentido da incidência da inelegibilidade nos casos de demissão do serviço público, em
decorrência de processo administrativo ou judicial, salvo se tal ato se encontrar suspenso
ou anulado pelo Poder Judiciário.

No caso em apreço, é incontroverso que o recorrente foi demitido do cargo
efetivo de Guarda Municipal, a partir de 01/10/2019 (ID 44011805), não constando
informação nos autos de que tal ato tenha sido suspenso ou anulado pelo Poder
Judiciário.

Ademais, não obstante o recorrente afirme que não foi demitido por ato grave
que tenha gerado prejuízo ao Erário, observa-se o que bem ficou registrado na sentença
Num. 44066579 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540887800000043018744
Número do documento: 24092413540887800000043018744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:38:19

(ID 44011812):

“(...)

Da decisão anotada no Sistema INFODIP, constata-se que a data da decisão
que julgou a demissão do Candidato é de 01/10/2019, ou seja, não houve o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos indicado pela lei complementar
supracitada.

Além disso, observa-se que a causa de inelegibilidade a que foi enquadrado
o Candidato, não prevê a necessidade de que ao agente seja imposta
conduta dolosa ou enriquecimento ilícito, bastando somente a demissão em
processo judicial ou administrativo.

Assim, não encontra razão o Candidato, ao dizer que, para ser considerado
inelegível, deveria ter ocorrido uma ação penal ou prática ilícita, uma vez que,
a hipótese de inelegibilidade, aqui discutida, não trata-se de uma sanção
aplicada somente aos casos de ato ilícito.

Nesse sentido, o artigo 14, §9º, da Constituição Federal, prevê que lei
complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de
cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para
exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder
econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta

(...)”

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO NA ORIGEM.CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. REQUERENTE DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ANÁLISE
OBJETIVA DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA
O DO INC. I DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990.CONDIÇÕES
DE ELEGIBILIDADE E CAUSA DE INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DA
PRECLUSÃO ALEGADA. ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA A CADA
ELEIÇÃO.IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
ELEITORAL ATÉ DECISÃO JUDICIAL SOBRE A SUSPENSÃO DOS
EFEITOS DA PENA DE DEMISSÃO.RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.

1. Incide a causa de inelegibilidade prevista na al. o do inc. I do art. 1º da Lei
Complementar n. 64/1990 quando o servidor é demitido do serviço público em
processo administrativo disciplinar não suspenso ou anulado pelo Poder
Judiciário.

Num. 44066579 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540887800000043018744
Número do documento: 24092413540887800000043018744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:38:19

2. Presentes os requisitos próprios da espécie, a inelegibilidade da al. o
do inc. I do art. 1º da Lei Complementar n. 64/1990 incide objetivamente,
sendo desnecessário juízo de gravidade da conduta.

3. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são
analisadas a cada eleição, não havendo falar em direito adquirido, coisa
julgada ou segurança jurídica decorrentes do deferimento do registro em
pleitos anteriores. Precedentes.

4. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pela impossibilidade de
suspensão ou sobrestamento do processo de registro de candidatura à
espera de deliberação a ser obtida em outro procedimento.

5. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.

Recurso Ordinário Eleitoral nº 060082229, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022. (Grifos nossos)

Dessa forma, resta claro que a situação do recorrente se amolda
perfeitamente ao previsto no referido art.1º, inciso I, alínea “o” da LC nº 64/90.

Existindo o ato demissional, e não se vislumbrando decisão por parte da
Justiça competente suspendendo seus efeitos, é de se reconhecer a incidência da
referida inelegibilidade, como bem pacificado pela jurisprudência da Corte Superior:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO ESTADUAL. DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. INCIDÊNCIA
DA INELEGIBILIDADE INSCULPIDA NO ART. 1°, I, O, DA LEI
COMPLEMENTAR N° 64/90. INDEFERIMENTO. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.

1. À luz do art. 1º, I, o, da LC 64/90, são inelegíveis, pelo prazo de oito anos,
os candidatos demitidos do serviço público em decorrência de processo
administrativo ou judicial, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado
pelo Poder Judiciário.

2. Aludida causa de inelegibilidade incidirá sempre que o pretenso
candidato for demitido do serviço público e não houver a suspensão ou
anulação do ato pelo Poder Judiciário.

3. No caso em exame, Paulo César Gomes foi demitido do serviço público,
em razão de abandono do cargo, por meio de processo administrativo
disciplinar. Não há notícia suspensão ou anulação do ato pelo Poder
Judiciário. Infere–se, assim, que o fato se subsume à hipótese de
inelegibilidade descrita na alínea o da Lei de Inelegibilidades.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento.

Num. 44066579 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540887800000043018744
Número do documento: 24092413540887800000043018744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:38:19

(TSE. Recurso Ordinário nº 060475996, Acórdão, Relator(a) Min. Luís
Roberto Barroso, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/10/2018)

Ou seja, a aferição da inelegibilidade é objetiva, devendo a disposição legal
ser analisada de forma restritiva.

Em que pese as alegações da parte recorrente, não compete à Justiça
Eleitoral, em sede de análise de registro de candidatura, aferir sua idoneidade para o
exercício do cargo, tampouco eventual ilegalidade do procedimento administrativo
disciplinar que ensejou sua demissão.

Tal discussão deve ser feita pelo recorrente na Justiça competente para
analisar a legalidade do ato administrativo que o demitiu, onde poderia, até mesmo,
conseguir eventual suspensão de seus efeitos.

Deste modo, não merece reforma a sentença de primeiro grau que,
reconhecendo a inelegibilidade no caso concreto, indeferiu o Requerimento de Registro
de Candidatura apresentado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por WELLINGTON CARLOS DUTRA,
mantendo-se a sentença que indeferiu o seu registro de candidatura para as Eleições de
2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600248-
28.2024.6.16.0031 - Campo Mourão - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: WELLINGTON CARLOS DUTRA -
Advogado do(a) RECORRENTE: CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - PR14501-
A - RECORRIDO: JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Num. 44066579 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540887800000043018744
Número do documento: 24092413540887800000043018744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:38:19

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066579 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540887800000043018744
Número do documento: 24092413540887800000043018744
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:38:19